Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721231-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CANTINA ASA SUL LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processo Civil. Execução. Recuperação Judicial. Prosseguimento. Ausência de comprovação de inclusão em plano de recuperação. 1.. Mantém-se decisão que, em ação de execução e sobrevindo recuperação judicial da executada, exige, para extinção do processo, a comprovação da inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação. 2.. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que o crédito perseguido nos autos faz parte do plano de recuperação judicial já aprovado e que está sendo executado. Afirma que os créditos do recorrido eram anteriores ao pedido. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado o malferimento dos artigos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Isso porque, para que fosse possível dissentir do entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que a recorrente não comprovou que o crédito perseguido está no plano de recuperação judicial, seria necessário o reexame conjunto fático-probatório, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009